Tribunal: TJSP
Processo: 2145216-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido para determinar a inclusão da matriz da empresa requerida no polo passivo do cumprimento de sentença. Insurgência. Inadmissibilidade. Eventual nulidade de intimação na fase de conhecimento (intimação do despacho denegatório do recurso especial) que não tem o condão de macular o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido para determinar a inclusão da matriz da empresa requerida no polo passivo do cumprimento de sentença. Insurgência. Inadmissibilidade. Eventual nulidade de intimação na fase de conhecimento (intimação do despacho denegatório do recurso especial) que não tem o condão de macular o cumprimento provisório de sentença e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente que pode ser instaurado mesmo na fase de conhecimento (art. 134, caput, do CPC). Matriz e filial cujos patrimônios se confundem. Demonstrada a confusão patrimonial, o que autorizaria a desconsideração com base no art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.